Tribunal: STF
Processo: Rcl 65572
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Vitória da União Participações Societárias Ltda. e outros alegam ter o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo n. 0010523-97.2020.5.03.0184, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625.



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato de prestação de serviços de corretagem imobiliária por intermédio de pessoa jurídica. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, inclusive de atividades-fim. 



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



   No caso dos autos, o conjunto probatório revela com tranquilidade que a relação contratual existente entre as partes era a de emprego, tendo o reclamante prestado serviços às reclamadas, como vendedor de imóveis, verificando-se presentes todos os elementos fáticos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT, quais sejam, trabalho prestado de forma pessoal, não-eventual, onerosa e subordinada.



   A testemunha Estevão afirmou que trabalhou como vendedor, realizando plantões de vendas em stands e nos locais dos empreendimentos do grupo Vitória da União, recebendo pagamentos diretamente da empresa, por meio de transferência bancária. Relata que não faltou ao serviço e não era autorizado a se fazer substituir por outro vendedor. Diz que tinha cartão de visitas do grupo e que não podia realizar vendas de empreendimentos de outras empresas. Diz que era submetido a controle de jornada, por meio de relatório de atividades realizadas no dia (a partir de 26min21seg da gravação da audiência).



   A testemunha Davidson afirmou que trabalhou para as empresas do grupo Vitória da União de 2014 a 2019, como vendedor de imóveis, promovido a coordenador de vendas. Diz que trabalhou com o reclamante no escritório de Pedro Leopoldo e que recebia salário diretamente do setor financeiro da empresa. Afirma que não podia se fazer substituir por outro vendedor, tampouco vender imóveis de outras empresas. Relatou que podia sair para resolver questões pessoais mediante autorização do superior, e não sofria desconto ou punição. Informa que utilizava uniforme e crachá, além de portar cartão de visitas em nome do grupo Vitória da União. Relata que havia vendedores com CTPS assinada, sem diferenças de funções e que todo o material de vendas era fornecido pelo grupo (a partir de 46min42seg da gravação da audiência).



   Em que pese o entendimento da MM. Juíza a quo, não há motivos para se desconsiderar os depoimentos prestados pelas testemunhas Estevão e Davidson. Não é o caso de desvalorização do princípio da imediatidade na colheita de provas, pois a gravação da audiência permite a avaliação dos comportamentos e declarações das testemunhas por esta instância revisora. Quanto à apontada contradição, ainda que o autor tenha afirmado que faltou ao serviço e não foi punido, e as testemunhas informaram que a falta acarretava desconto salarial, não há incoerência, pois como o vendedor é remunerado por comissões, é natural que não receba valores no dia em que faltar e, assim, não realiza vendas.



   Nesse passo, o depoimento prestado pela testemunha Cristiano é dissonante dos dois depoimentos prestados pelas testemunhas Estevão e Davidson, de modo que as declarações prestadas e transcritas em sentença (Id 8aef2b8 - Pág. 10) não são suficientes para caracterizar o fato impeditivo ao direito do autor, tendo em vista que as rés admitiram a prestação de serviços por meio de empresa interposta.



   Note-se que, apesar de trazer aos autos os contratos de Id 518e80f, 922577e e 03fbebe, não há qualquer indício de que o reclamante prestou serviços de vendedor ao grupo Vitória da União por meio desses contratos, tese defensiva adotada pelas rés.



   Ao contrário, as provas dos autos confirmam a prestação de serviços típica da relação de emprego. As duas testemunhas ouvidas a rogo do reclamante confirmaram que não podiam se fazer substituir por outro vendedor, em nítida pessoalidade. Também disseram que recebiam comissões pelas vendas dos imóveis diretamente do setor financeiro do grupo, em média de R$5.000,00 para o vendedor, caracterizando-se a onerosidade. A não eventualidade também foi confirmada pelo trabalho diário ao grupo, seja mediante o comparecimento à sede para reuniões, seja em stand de vendas e nos próprios locais dos empreendimentos imobiliários, sendo que a testemunha Estevão confirmou que enviava relatórios das atividades executadas externamente às secretárias do grupo.



   No que tange à subordinação, além da presença inequívoca da subordinação objetiva do reclamante, havia uma subordinação jurídica subjetiva, na forma clássica, pois o autor sujeitava-se às ordens, diretrizes e fiscalização do trabalho pelo empregador, cumprindo horários de trabalho diários e submetendo-se a escalas de plantão previamente fixadas pela gerência, cujo comparecimento era obrigatório, e tendo que justificar eventuais ausências ao trabalho. Por fim, revela a prova que o autor era apresentado ao mercado imobiliário como vendedor do grupo reclamado e somente poderia negociar imóveis da ré, que exigia exclusividade (fotografias do Id d47d800 e acc7dd1).



   As mensagens trocadas por meio do aplicativo Whatsapp (Id a33d16b) revelam ainda a intensa ingerência do reclamado na forma de vendas dos corretores, o que vai de encontro com a tese de corretagem autônoma de imóveis, segundo a qual os serviços são prestados com independência, à conta e risco do trabalhador, que organiza seu tempo e rotina de trabalho de acordo com sua própria conveniência, situação que, nem mesmo remotamente, foi vivenciada pelo reclamante.



   Diante do exposto, tem-se por configurado o vínculo de emprego em litígio, pois ausente prova da prestação de serviços por meio de empresa interposta, bem como da autonomia do reclamante no desempenho de suas atividades. Pressupõe-se, portanto, que a situação dos autos configura-se como típica relação de emprego, especialmente porque espécies alternativas de prestação de serviços, como a alegada pela reclamada, constituem-se como situações extraordinárias, de exceção.



   Ao admitir a prestação de serviços por modalidade diversa do ordinário vínculo de emprego, deve a parte fazer prova inequívoca de sua alegação, o que, no caso, não ocorreu.



   Desta feita, considerando as particularidades do caso, a distribuição do ônus da prova, confiro provimento ao apelo da reclamante para reconhecer a existência de vínculo de emprego com a primeira ré no período de 01/10/2016 a 24/04/2020 (projeção do aviso prévio), como vendedor.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por meio de pessoa jurídica. 



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente